Tribunal: STF
Processo: HC 215300
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 736.428/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram representados pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Encerrada a instrução, o Juízo de origem desclassificou a conduta para o ato infracional análogo ao crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal) e aplicou-lhes a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a prática de ato infracional equiparado ao delito capitulado no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, com imposição da medida socioeducativa de internação. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2): 



    APELAÇÃO ATO INFRACIONAL - Representação pela prática de homicídio duplamente qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, e 61, II, “j”, do Código Penal) - Desclassificação por ocasião da prolação da sentença para o delito de lesão corporal grave (art. 129, § 2º, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP) - Impossibilidade - Modificação que se impõe - Autoria e materialidade comprovadas - Adolescentes que admitiram a agressão mas negaram a intenção de atentar contra a vida - Superioridade numérica e intensa violência praticada contra a vítima, mesmo após desacordada, com chutes na região da cabeça, que somente cessou diante da intervenção de terceira pessoa - Alegação de que assim agiram porque temiam que a vítima estivesse armada, o que é incompatível com a reação e ataque ao ofendido - Adolescentes que assumiram o risco de atentar contra a vida da vítima - Qualificadoras consistentes no motivo fútil e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima devidamente comprovadas, excluída, contudo, a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, uma vez não aplicável pena e sim medida socioeducativa - Ato infracional gravíssimo, equiparado a delito considerado hediondo, praticado com violência - Gravidade concreta do ato infracional que recomenda a imposição da medida extrema e acompanhamento técnico em tempo integral, para a efetiva ressocialização e integral proteção dos adolescentes - Aplicação da medida socioeducativa que encontra fundamento no artigo 122, I, do ECA - Imediata execução da medida de internação em observância aos princípios da brevidade, contemporaneidade e da intervenção precoce, e também como forma de evitar que os adolescentes se exponham novamente à situação de risco - Sentença modificada - Recurso provido. 



    Buscando a imposição de medida socioeducativa menos gravosa, a defesa impetrou Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 13):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PELA DE LIBERDADE ASSISTIDA. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL PERPETRADO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – 



    A natureza da medida socioeducativa aplicada ao menor infrator e o seu montante insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador e estão atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos menores, que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    – A internação dos pacientes foi fundamentada na gravidade concreta dos atos infracionais praticados – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois ela foi atingida pelas costas (três socos por trás), razão pela qual caiu ao chão e continuou sendo chutada na região da cabeça e desmaiou, vindo a ser socorrida por seu irmão que interrompeu as agressões, que resultaram em "Fratura do osso próprio do nariz. Múltiplas fraturas na face a direita acometendo: Parede lateral da órbita, parede anterior do seio maxilar, parede postero-lateral do seio maxilar, parede medial do seio maxilar, arco zigomático. maxila (paramediana), velamento do seio maxilar" (e-STJ, fl. 24).



    – É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a prática de ato infracional envolver violência ou grave ameaça contra à pessoa, como na espécie, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, independente do ato infracional perpetrado. Precedentes.



    – Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) diante da prática de atos infracionais de natureza grave, o adolescente somente deverá receber medidas privativas de liberdade se comprovadamente não houver outra alternativa sociopedagógica mais adequada; e (b) as unidades de internação ao encaminharem o relatório de diagnóstico polidimensional de cada paciente e levando em consideração as características pessoais e familiares de cada um, se manifestou pela aplicação de medida socioeducativa em meio aberto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de substituir a medida socioeducativa de internação aplicada pelo tribunal, independentemente do ato infracional atribuído, por medida socioeducativa em meio aberto, notadamente a liberdade assistida. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da instância ordinária quanto à adequação da medida socioeducativa de internação aplicada aos pacientes, nos termos seguintes: 



    Conforme relatado, buscava a defesa dos pacientes, o restabelecimento da MSE de liberdade assistida aplicada que lhes foi aplicada, por ocasião da prolação da sentença. 



    Preliminarmente, observei que a natureza da medida socioeducativa aplicada ao menor infrator e o seu montante inseriam-se em um juízo de discricionariedade do julgador e estavam atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos menores, que somente poderiam ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    Na espécie, a medida socioeducativa de internação está prevista no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e dispõe que: [...] 



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo ministerial e consignar pela alteração da MSE de liberdade assistida pela de internação, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 17/26, grifei): 



    [...] 



    Segundo a representação de fls. 44/48, no dia no dia 30 de julho de 2021, às 23 horas, na Rua Bras Olivato, nº 670, Jardim Juventude, cidade de Cordeirópolis/SP, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e visando resultado único, por motivo fútil, mediante uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, em época de calamidade pública na área da saúde decorrente da pandemia do coronavírus, e imbuídos de evidente intenção homicida, K. C. M., J. F. V. M. da C. e J. A. dos S. tentaram matar Ricardo Alves do Carmo, somente não obtendo o resultado desejado por circunstâncias alheias às suas vontades, qual seja, a intervenção de terceiros. 



    A materialidade do ato infracional contra a vida está demonstrada, conforme se extrai do boletim de ocorrência(fls. 02/04), ficha de atendimento médico (fls. 27/39), laudo pericial (fls.257/259) e também pela prova oral produzida. 



    A autoria do fato, por sua vez, está bem demonstrada, corroborada pela admissão dos adolescentes quanto à agressão, embora tenham negado a intenção de atentar contra a vida da vítima. 



    [...] 



    A vítima Ricardo Alves do Carmo, por sua vez, ouvida em juízo, descreveu de forma pormenorizada a dinâmica delitiva. Disse que “estava em sua residência no dia dos fatos. Após ouvir barulho na rua, pediu para os adolescentes se retirarem, momento em que pediram que os acompanhasse. Chegando na praça, retomou as conversas com os adolescentes. Quando resolveu ir embora, foi-lhe arremessada uma lata de cerveja, momento em que “foi para cima” de J. e foi agredido por trás, caindo desacordado. Acordou por volta das 4 ou 5 da manhã, sem se lembrar do que ocorreu após a primeira agressão. Qualificou o diálogo como amistoso no início, mas que os ânimos dos adolescentes se alteraram após ter mencionado que chamaria a polícia. Afirmou que não estava alterado na ocasião. Justificou a demora para buscar atendimento médico por ter acreditado que seu estado não era tão grave, mas apresenta dificuldades para mastigar e falar. Foi procurado pelo irmão de J. e pela mãe e tia de J., os quais pediram desculpas pelas atitudes dos parentes.”(mídia audiovisual, fls. 281/282). 



    [...] 



    A testemunha Rodrigo Alves do Carmo declarou em juízo que “os menores estavam fazendo barulho na rua próximo à sua residência e de seu irmão, motivo pelo qual solicitaram a retirada dos adolescentes. Após sair de sua casa, encontrou RICARDO desmaiado no chão e sendo agredido. Não percebeu que seu irmão havia saído de sua casa e se dirigido à praça junto com os adolescentes. No dia da agressão não percebeu a gravidade das lesões.” (mídia audiovisual, fls. 281/282). 



    O policial João Paulo Lourenço, que participou das investigações, destacou que “Da análise do vídeo, concluiu que as agressões foram cessadas apenas em razão de intervenção de terceiro, que empurra os menores” (mídia audiovisual, fls. 281/282). 



    [...] 



    Como se vê, os adolescentes apelados atribuíram a Ricardo o início da discussão e justificaram as agressões praticadas sob a justificativa de que temiam que ele estivesse portando arma. 



    No entanto, é possível extrair do conjunto probatório que os adolescentes, ao agredirem a vítima da forma violenta como agiram, assumiram o risco de lhe provocar a morte. 



    Isso porque os apelados estavam em superioridade numérica, o que tornaria possível sua rápida mobilização e acionamento da autoridade. No entanto, optaram por agredi-la, inclusive pelas costas - três socos por trás -, situação que a impediu de se defender. 



    Além disso, as intensas agressões praticadas por ambos contra Ricardo, apenas foram interrompidas pela intervenção de seu irmão, Rodrigo, e, mesmo sem oferecer qualquer reação, uma vez que estava desacordado, Ricardo continuou sendo agredido com chutes na região da cabeça - Justificou a atitude de chutar a vítima no chão pelo temor de que estaria armado. Chutou a vítima duas ou três vezes -. 



    Neste contexto, a alegação de que assim agiram porque temiam que a vítima estivesse armada, não convence, na medida em que é incompatível com a real situação verificada e com a violência com que agiram. 



    Nota-se que o relatório médico, ratificado pelo laudo de exame de corpo de delito aponta as lesões que a vítima sofreu: 



    “Fratura do osso próprio do nariz. Múltiplas fraturas na face a direita acometendo: Parede lateral da órbita, parede anterior do seio maxilar, parede postero-lateral do seio maxilar, parede medial do seio maxilar, arco zigomátcio. maxila (paramediana) , velamento do seio maxilar."(fls. 27/39 e 258). 



    Por essas razões, levando-se em consideração a dinâmica delitiva e as circunstâncias que a envolvem, e, ainda, as lesões decorrentes, forçoso reconhecer que os adolescentes, ao agredirem a vítima, assumiram o resultado do evento morte, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, no caso, em razão da intervenção de Rodrigo, irmão da vítima, o que está confirmado pelas declarações do policial civil, João Paulo Lourenço. 



    Do mesmo modo, está demonstrado pelo contexto fático que o ato infracional foi praticado por motivo fútil (art.121, §2º, II, do CP) pois, como se viu, os adolescentes atentaram contra a vida da vítima Ricardo, em razão da discussão que com ele travaram porque estavam próximo à sua residência fazendo barulho. Também está demonstrada a qualificadora prevista no inciso IV do referido artigo, em razão da superioridade numérica e por terem agredido a vítima por trás, inviabilizado a defesa dela. 



    [...] 



    Em suma, a prova é suficiente e bem caracteriza a autoria dos apelantes e a materialidade do ato infracional, o que leva à conclusão de que a representação é procedente, pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c. c. artigo 14, II, do Código Penal. e que a aplicação da medida socioeducativa de internação revela-se adequada à reeducação dos apelantes. 



    [...] 



    Nesse sentido, a prática de ato infracional correspondente ao crime de homicídio duplamente qualificado, classificado como hediondo, ex vi do artigo 1º, inciso I, da Lei 8072/1990, cometido mediante grave violência contra a pessoa, justifica a aplicação aos adolescentes de internação por tempo indeterminado, com reavaliação semestral, com fundamento no artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo considerada a excepcionalidade da medida. 



    Além disso, é possível extrair da certidão de antecedentes (fl. 235) que está em trâmite procedimento movido contra o adolescente K. C. M. pela prática de ato infracional equiparado ao delito capitulado no artigo 129, “caput” do CP (Processo nº 1500194-12.2019.8.26.0146) fatos este que, somado às circunstâncias em que praticado o presente ato infracional, revelam a situação de vulnerabilidade a que se expôs. Nota-se, ainda, que o relatório de diagnóstico polidimensional (fls. 239/246) aponta que o adolescente apresenta núcleo familiar estruturado o que, contudo, não foi suficiente para evitar a prática de condutas graves, nem para conter a sua impulsividade, situação que se atribuiu aos adolescentes J. F. V. M. da C. e J. A. dos S., a despeito da primariedade (relatório de diagnóstico polidimensional, fls. 267/273 e 261/265, respectivamente). 



    Assim, mostra-se a imperiosa aplicação da medida de internação, única capaz de levar os jovens apelantes à reavaliação de suas condutas e conceitos arraigados, permitindo-lhes mudar de comportamento e viabilizar sua readequação ao convívio social. 



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a internação dos pacientes foi fundamentada na gravidade concreta dos atos infracionais praticados [...]. 



    Nesse contexto, ressaltei que é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a prática de ato infracional envolver violência ou grave ameaça contra à pessoa, como na espécie, estava autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, independente do ato infracional perpetrado. 



    Assim, não constatei ilegalidade capaz de respaldar o pleito de aplicação da medida socioeducativa mais branda, havendo a Corte estadual logrado apresentar motivação concreta, suficiente e idônea para justificar a imposição da medida mais gravosa. 



    De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta.



    Segundo se observa, existe fundamentação idônea para a imposição da medida socioeducativa de internação, tendo em vista a gravidade concreta do ato infracional, cometido em concurso de agentes e mediante violência física, a saber: 



    [...] tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois ela foi atingida pelas costas (três socos por trás), razão pela qual caiu ao chão e continuou sendo chutada na região da cabeça e desmaiou, vindo a ser socorrida por seu irmão que interrompeu as agressões, que resultaram em "Fratura do osso próprio do nariz. Múltiplas fraturas na face a direita acometendo: Parede lateral da órbita, parede anterior do seio maxilar, parede postero-lateral do seio maxilar, parede medial do seio maxilar, arco zigomático. maxila (paramediana), velamento do seio maxilar". 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que, “considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009). Nesse sentido: RHC 115.489, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/11/2013; HC 97.183, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 22/5/2009.



    Por fim, o juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta aos pacientes, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente